Tribunal: TJMT
Processo: 1012819-60.2019.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012819-60.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[P. G. DE AGUIAR - ME - CNPJ: 09.362.189/0002-18 (APELANTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), ROSELEI APARECIDA BRALESI - CPF: 030.766.931-90 (APELADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVASÃO POR EX-FUNCIONÁRIA DA EMPRESA NA PÁGINA DO FACEBOOK COM ALTERAÇÃO DA SENHA DE ACESSO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE DISPONIBILIZOU A TERCEIRO SEUS DADOS PESSOAIS (LOGIN E SENHA) – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA –
NON REFORMATIO IN PEJUS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese dos autos que evidenciou a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, pelo fornecimento do login e senha pessoal do seu perfil, de modo a caracterizar o rompimento do nexo causal e a consequente exclusão de responsabilidade do prestador de serviço (Facebook), na forma do artigo
14
,
§ 3º
, do CDC.

Para a configuração de dano moral à pessoa jurídica, é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos. Todavia, p
or força da proibição da chamada
non reformatio in pejus
, deve ser mantida à indenização por já arbitrada em sentença em face da ausência de impugnação pela parte adversa.

A verba honorária arbitrada na origem se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012819-60.2019.8.11.0015

APELANTES:

P. G. DE AGUIAR - ME

APELADOS:

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e
ROSELEI APARECIDA BRALESI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
P. G. DE AGUIAR - ME
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
,
lançada
nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
e

ROSELEI APARECIDA BRALESI
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na exordial para:
“a) Condenar a requerida ROSELEI APARECIDA BRALESI a pagar em favor da parte autora PAULO GONÇALVES DE AGUIAR a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos e com juros moratórios nas bases retro expendidas; b) Condenar a requerida ROSELEI APARECIDA BRALESI a pagar às custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que arbitro estes em R$2.500,00, acima, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil”
(sic).

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso para
“a) Reformar a sentença recorrida para condenar o segundo requerido FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais); b) Reformar a sentença recorrida para majorar o valor da condenação por danos morais da primeira requerida ROSELEI APARECIDA BRALESI ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais); c) Reformar a sentença recorrida para fixar os honorários sucumbenciais em observância dos §§ 2º, 8º e 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil, no percentual de 12% do valor atualizado da causa”
(sic - Id 20045815).

Contrarrazões ofertadas no Id 200458163, pelo recorrido Facebook, em que rechaça os argumentos da parte recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento.

Sem contrarrazões pela parte Roselei.

Preparo devidamente recolhido no Id 200458156.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 03 a 05/04/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
P. G. DE AGUIAR – ME
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de
ROSELEI APARECIDA BRALESI
e

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, onde a parte autora narra em sua inicial que a primeira requerida (Roselei) era funcionária da requerente até o dia 21/12/2018, onde detinha total acesso ao perfil da empresa na rede social “facebook” denominada de “Orgafisco Imobiliária Aci”.

Sustenta que na data de 23/09/2019, foi surpreendida ao tentar acessar seu perfil na rede social, com a informação de que sua senha havia sido alterada em 20/09/2019.

Alega que procedeu com a tentativa de recuperação de sua senha, momento que novamente foi surpreendida com a informação de que seria enviado um código para recuperação do acesso no endereço eletrônico de e-mail de sua ex-funcionária, ou ainda que esse código seria enviado ao número de telefone dela.

Afirma que o perfil da empresa era utilizado como ferramenta de trabalho e contava com várias informações pessoais de seus clientes, que podem ser utilizados de forma indevida pela requerida.

Diante desses fatos, propôs a presente demanda visando a devolução da posse do perfil, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tão somente para “
a) Condenar a requerida ROSELEI APARECIDA BRALESI a pagar em favor da parte autora PAULO GONÇALVES DE AGUIAR a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos e com juros moratórios nas bases retro expendidas; b) Condenar a requerida ROSELEI APARECIDA BRALESI a pagar às custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que arbitro estes em R$ 2.500,00, acima, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil”
(sic).

Contra o
decisum
, a apelante pugna pelo provimento do recurso para
“a) Reformar a sentença recorrida para condenar o segundo requerido FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais); b) Reformar a sentença recorrida para majorar o valor da condenação por danos morais da primeira requerida ROSELEI APARECIDA BRALESI ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais); c) Reformar a sentença recorrida para fixar os honorários sucumbenciais em observância dos §§ 2º, 8º e 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil, no percentual de 12% do valor atualizado da causa”
(sic).

Pois bem.
A controvérsia consiste em analisar acerca da responsabilidade ou não da rede social “Facebook” pela alteração de informações realizada pela ex-funcionária da empresa apelante, os quais, segundo a parte autora, foram realizados sem o seu consentimento.

Importante consignar inicialmente que para se reconhecer o dever de indenizar cumpre estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada à ré-apelada.

Segundo relatos da própria parte autora em sua inicial declara que:

“(...) a requerida era funcionária da empresa requerente até o dia 21 de dezembro de 2018. Além disso, a requerida tinha total acesso ao perfil da empresa na rede social “Facebook”, denominada de “Orgafisco Imobiliária Aci”

“(...) nota-se que a requerida violou o direito à privacidade da empresa requerente, na medida que não era mais funcionária desta no momento em que alterou a senha, e-mail e telefone celular de recuperação da conta na rede social Facebook, causando ainda prejuízo de ordem econômica à requerente, ao passo que tal ação impede o contato com os clientes da empresa via Messenger”

Ora, não se trata do chamado fortuito interno, no qual o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos gerados, tendo em vista a evidente caracterização de culpa exclusiva da vítima-recorrente, a teor do que dispõe o artigo 14, § 3º, II, do CDC, vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...).

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
”

Na hipótese, cabia à parte autora, ora apelante, ter total zelo quanto ao uso e sigilo dos dados da mídia social, tais como login e senha de acesso.

Desse modo, fica claro que a recorrente fragilizou a privacidade de seus dados, deixando que terceiros tivessem acesso a sua senha pessoal. Para tanto, destaca-se trecho da r. sentença,
in verbis
:

“(...) Está claramente especificado,
que a primeira requerida detinha todas as informações do perfil da parte autora e ela, após ser demitida, trocou a senha do usuário, assim como o telefone pra contato.

Apesar da rede social, responder juridicamente por seus usuários, já que é um usuário privado, apenas o responsável pelo perfil deve deter o controle, a responsabilidade e as informações sobre a conta e sobre o conteúdo ofertado lá, ou seja, a rede social não cometeu nenhum ato ilícito, capaz de ensejar o dever de indenizar.

Até porque a responsabilidade pela privacidade de senhas só compete ao administrador da página, não existindo possibilidade do Facebook ter controle sobre este prisma.

Desta forma, os fatos improcedem em desfavor do Facebook (...)
”

Nesse contexto, verifica-se que a própria autora recorrente, mediante sua conduta, acabou por disponibilizar a terceiro seus dados e senha pessoal intransferível, cuja responsabilidade pela guarda era exclusivamente sua.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a inexistência de conduta ilícita por parte da apelada Facebook capaz de causar danos materiais e morais à apelante passível de reparação.

Por outro lado, no que diz respeito à indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a reparação à pessoa jurídica não é presumível, devendo estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial (STJ - AgInt no AREsp: 2035009 SP 2021/0379163-7, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2023).

Assim, não havendo nos autos provas de que a situação tenha causado repercussão negativa quanto ao nome desta empresa-apelante perante os clientes ou que tenha abalado a confiança dela no serviço prestado, ao ponto de ter ensejado eventual rescisão dos contratos, não há como reconhecer a existência do dano moral, justamente porque não restou comprovado que o infortúnio tenha maculado a imagem e a credibilidade da recorrente às relações comerciais por ela mantidas.

Contudo, em que pese todo o exposto, é cediço que em nosso ordenamento jurídico não permiti a modificação da sentença em desfavor da parte que devolve ao Tribunal a matéria controvertida, se contra o
decisum
não houve impugnação do seu adversário.

Diante disso, por força do princípio da
non reformatio in pejus
, há de ser mantida a sentença tal como proferida em primeira instância, tendo em conta que, como visto, sequer seria cabível o arbitramento da indenização por danos morais.

Por fim, no que tocante aos honorários advocatícios, entendo que a verba arbitrada em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) remunera o causídico
com justeza ao desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024